Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0701827-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADE AGRAVADO: MÉDICO RESPONSÁVEIS PELA JUNTA MÉDICA ADMISSIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O agravante requereu liminar em mandado de segurança para obrigar a Gerência de Promoção à Saúde do Servidor do Distrito Federal a não se manifestar sobre o seu enquadramento como pessoa com deficiência em exame admissional marcado para 23.1.2024 às 17h. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar sob o fundamento de que a atuação do Poder Judiciário em concurso público é limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo, não cabendo a interferência nos critérios de avaliação, pois se referem ao mérito administrativo. O agravante alega que é comum as pessoas com espectro autista serem reprovadas nos exames admissionais em razão de entendimento de que não podem ser consideradas deficientes. Acrescenta que já foi nomeado para cargo da carreira de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Requer liminarmente a reforma da decisão impugnada para impedir a Gerência de Promoção à Saúde do Servidor do Distrito Federal de manifestar-se acerca do seu enquadramento como pessoa com deficiência no exame admissional a ocorrer no dia 23.1.2024 às 17h. É o relatório. A apreciação de medidas urgentes compete ao Desembargador Relator. A competência funcional atribuída ao plantão judicial é restrita por tratar-se de uma exceção ao princípio constitucional do Juiz natural. Somente serão admitidas no plantão semanal do Segundo Grau de Jurisdição medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024, que estabelece a escala de plantão semanal no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas as medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial. O art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 exemplifica quais seriam essas medidas: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo Juízo competente ou examinadas em plantão anterior, inclusive as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. O exame admissional do agravante está agendado para às 17h do dia 23.1.2024. Destaco que a sua nomeação ocorreu em 27 de dezembro de 2023 (id 184241116 dos autos originários) e o art. 17 da Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, determina que a posse deve ocorrer no prazo de trinta (30) dias. A medida deve ser apreciada pelo Relator Natural. Ante o exposto, não admito o exame do requerimento liminar em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista